Tribunal: TJBA
Processo: 0083925-90.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083925-90.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI APELADO: VALDERESCA ARAUJO DE LIMA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO REGULARMENTE APRESENTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por CREDIFIBRA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/73, sob o argumento de ausência de pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, consistente na ausência de comprovação da capacidade processual da pessoa jurídica autora. II. Questão em discussão: Discute-se se houve efetivamente irregularidade na representação processual da pessoa jurídica, capaz de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. O apelante sustenta que a documentação comprobatória da capacidade de ser parte, estar em juízo e da regular representação foi devidamente apresentada com a petição inicial e posteriormente complementada. III. Razões de decidir: A legislação prevê que a pessoa jurídica é representada em juízo por quem os atos constitutivos designarem, conforme o art. 75, VIII, do CPC. Os documentos apresentados com a petição inicial, como estatuto social, ata de nomeação de diretores, procuração e substabelecimento, demonstram a regularidade da representação processual. A sentença não especifica a suposta irregularidade na representação. Inexistindo vício na representação, não se justifica a extinção do feito sem julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com prosseguimento regular do feito. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de capacidade processual da pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de irregularidade na representação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0083925-90.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante CREDIFIBRA S.A. e como apelado VALDERESCA ARAUJO DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça